Tribunal: TJPA
Processo: 0006074-77.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006074-77.2019.8.14.0054

APELANTE: JOSIAS GOMES DA SILVA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., JOSIAS GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
: 0006074-77.2019.8.14.0054

EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO
: JOSIAS GOMES DA SILVA

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I – Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais e repetição de indébito.

II – A questão em debate consiste na alegada contradição quanto à aplicação cumulativa da taxa SELIC e dos juros moratórios, que, segundo o embargante, violaria o art. 406, §1º, do Código Civil.

III – A matéria não foi ventilada nas razões de apelação, caracterizando inovação recursal inadmissível, por força da preclusão consumativa. Ausente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015.

IV - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
: 0006074-77.2019.8.14.0054

EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO
: JOSIAS GOMES DA SILVA

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra o acórdão desta 2ª Turma de Direito Privado que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo intacta a sentença de procedência da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, ajuizada por JOSIAS GOMES DA SILVA.

Nos embargos de declaração, o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão no tocante à aplicação cumulativa da taxa SELIC e dos juros moratórios, argumentando que a mencionada taxa já englobaria, em sua estrutura, tanto a correção monetária quanto os juros, de modo que sua aplicação conjunta violaria o disposto no art. 406, §1º, do Código Civil.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos para o saneamento da alegada contradição.

Sem contrarrazões aos Embargos de Declaração

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de _____de 2025.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
: 0006074-77.2019.8.14.0054

EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO
: JOSIAS GOMES DA SILVA

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em apreço, não se identifica qualquer contradição no julgado embargado. A alegação de que teria havido indevida aplicação cumulativa da taxa SELIC com outros encargos moratórios não foi nem mesmo mencionado no acórdão embargado.

A insurgência ora apresentada pelo embargante, portanto, traz matéria nova, não deduzida nas razões da apelação, tampouco enfrentada pelo colegiado, caracterizando inovação recursal vedada, ante o fenômeno da preclusão consumativa.

Não se admite o exame de matéria veiculada exclusivamente em sede de embargos de declaração, ainda que de ordem pública, por configurar inovação recursal vedada, ante o advento da preclusão consumativa decorrente da inércia da parte em suscitá-la oportunamente. Nesse sentido, vejamos o julgado do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 . OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES TRAZIDAS APENAS NO PRESENTE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL . PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art . 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2.
Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa .
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)

A estreita função dos embargos declaratórios é expurgar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, nos termos do
art. 1.022 do CPC
, não se prestando à rediscussão de matéria de mérito ou à reinterpretação de fundamentos, tampouco para veicular teses jurídicas novas que não foram objeto de impugnação anterior.

Assim, inexistente a apontada contradição ou qualquer outro vício consubstanciado no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração,
nos termos da presente fundamentação.

Belém, ___ de ___________ de 2025.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 09/10/2025